Tribunal: TJMT
Processo: 1008830-81.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008830-81.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), DARLEY ALVES DOS SANTOS - CPF: 042.694.061-00 (PACIENTE), JUIZA DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA DA SILVA SOUZA - CPF: 705.650.411-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CONDENAÇÃO EM REGIME ABERTO. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO REGULAR DA DEFENSORIA PÚBLICA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente, condenado
à pena
de
1
ano, 1 mês e 15 dias de reclusão
, em regime
aberto
, pelo crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica (art. 129, §13º, c/c art. 61, II, "h", do CP), sob o fundamento de que não foi pessoalmente intimado da sentença condenatória, o que teria provocado a rejeição de sua apelação por intempestividade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal do réu, que respondeu ao processo em liberdade, invalida a rejeição do recurso de apelação por intempestividade, à luz do art. 392, II, do CPP.

III. Razões de decidir:

3. O art. 392, II, do CPP prevê que, no caso de réu solto, a intimação da sentença pode ser feita ao defensor por ele constituído ou à Defensoria Pública, sendo desnecessária a intimação pessoal.

4. A Defensoria Pública, que atuava como defesa técnica, foi regularmente intimada da sentença em 17/09/2024, não havendo manifestação de interposição de apelação no prazo legal.

5. A posterior constituição de novo advogado pelo paciente, com apresentação de apelação intempestiva, não elide a regularidade da intimação previamente realizada à Defensoria Pública.

6. Não se constata violação ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco a ocorrência de constrangimento ilegal que justifique o acolhimento do
writ
.

IV. Dispositivo e tese
:

7.
Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
"1. É válida a intimação da sentença condenatória realizada exclusivamente à Defensoria Pública, quando o réu responde ao processo em liberdade. 2. A ausência de intimação pessoal do réu solto não configura nulidade processual quando há ciência da defesa técnica regularmente constituída."

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 392, II; 593, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
RevCrim
1005605-58.2022, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJE 11.11.2022; TJMT, HC 1000674-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 25.02.2025, DJE 28.02.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado em
favor de
Darley
Alves dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi condenado à pena de
1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
,

no
re
g
ime
aberto,
p
elo
crime previsto no artigo 129, §13º, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob o fundamento de que
não foi pessoalmente intimado da sentença condenatória, apesar de estar solto e com endereço certo, o que teria causado o indeferimento de seu recurso de apelação sob alegação de intempestividade
.

Por fim, requereu a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão que não recebeu o recurso de apelação interposto, bem como para determinar a intimação pessoal do paciente a fim de manifestar eventual interesse em recorrer da sentença.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido
,
por
meio
d
a
decisão proferida em 26 de março de 2025 (id. 277185372).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 278002370).

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição validade e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

A alegação central da impetração reside na suposta ausência de intimação pessoal do paciente da sentença condenatória, o que teria inviabilizado a interposição tempestiva do recurso

de
apelação
.

De
p
roêmio, e
xtrai-se dos autos, que o paciente permaneceu em liberdade durante todo o trâmite da Ação Penal, portanto,

não havia exigência legal de sua intimação pessoal, conforme se depreende do art.392, II, do CPP:

Art. 392. A intimação da sentença será feita:

I -
ao
réu, pessoalmente, se estiver preso;

II -
ao
réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;

III - ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

IV -
mediante
edital, nos casos do no II, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça;

V -
mediante
edital, nos casos do no III, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

VI -
mediante
edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça.”.

Ainda, c
onforme destacado pela decisão de primeiro grau (ID
276243875
), a defesa técnica do
paciente
–
à época representado
pela Defensoria Pública
– foi devidamente intimada da sentença condenatória em
17/09/2024,
momento no qual,
deveria apresentar o interesse na interposição do recurso de apelação,
ou

informar
que
o paciente teria a destituíd
a
como patrona naqueles autos
.

Posteriormente, em
31/10/2024
,
o paciente constituiu patrono particular e
apresentou recurso de apelação, quando já ultrapassado, de forma manifesta, o quinquídio legal previsto no art. 593, I, do Código de Processo Penal.

Nesses moldes, sabendo-se que o paciente respondeu a todos os atos processuais em liberdade e que a defesa técnica foi regularmente cientificada da sentença condenatória, não há que se falar em exigência de intimação pessoal
.

Trata-se, inclusive, de entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

“Descabe cogitar em nulidade processual pela ausência de intimação pessoal do réu, quanto aos termos da sentença condenatória, tendo em vista que, de acordo com o artigo 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, é inexigível a intimação pessoal quanto o indivíduo não se encontra preso, bem como possuía advogado legalmente constituído e que estava presente na solenidade, saindo devidamente intimado e apresentou tempestivamente o recurso de apelação” (
RevCrim
1005605-58.2022, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJE 11.11.2022).

N
esse
mesmo
sentindo
,
é o entendimento desse
eg
. Tribunal de Justiça
:

“
I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus impetrado sob o argumento de nulidade da prisão do paciente, ao fundamento de que não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória.
Requer, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, alegando possuir filhos menores e um filho portador de necessidades especiais.

(...)

III. Razões de decidir.

3.1.
Nos termos do art. 392, II, do CPP, a intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória não é obrigatória, bastando a cientificação de seu defensor constituído ou da Defensoria Pública, o que foi devidamente observado no caso concreto.

(N.U 1000674-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)
.
”

Portanto, d
iante da
prescindibilidade
de intimação pessoal do réu solto, não há como se reconhecer a pretendida nulidade, muito menos o alegado constrangimento ilegal.

Isto posto e em sintonia com o parecer,
DENEGO
a ordem intentada em favor de
DARLEY ALVES DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025